Tribunal: TJMT
Processo: 1032665-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032665-98.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - CPF: 012.495.951-26 (ADVOGADO), DOGLAS MEIRA DE SOUZA - CPF: 091.523.081-03 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 100.942.719-92 (VÍTIMA), OZADIL BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 014.297.301-70 (VÍTIMA), RACHEL PEREIRA MELLO - CPF: 037.053.051-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Mandado de segurança.
Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
Tribunal do júri. Juntada de antecedentes criminais das vítimas. Princípios da paridade de armas e plenitude de defesa. Segurança concedida.

I
. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal, instaurada para apuração de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], que indeferiu “
a juntada, pela secretaria judiciária, dos antecedentes criminais das vítimas”
antes do julgamento popular visando o deferimento da diligência.

II. Questão em discussão

Ofensa ao princípio de paridade das armas em razão do indeferimento do pedido de
“juntada, pela secretaria judiciária, dos antecedentes criminais das vítimas”.

III. Razões de decidir

1.
O princípio da paridade de armas assegura às partes, no processo penal, oportunidades equitativas de atuação no contraditório e na produção de provas, como desdobramento dos direitos fundamentais da igualdade e do devido processo legal.

2. “
A igualdade não pode ser apenas formal, devendo ter aplicação efetiva, ou seja, no curso do processo penal, guardadas particularidades próprias da acusação e da defesa, bem como do juízo, impende que às partes sejam outorgadas as mesmas oportunidades de falar, de contraditar, de reperguntar, de sustentar, de requerer e de intervir nas provas, com a adequada simetria.”

3.

“A plenitude de defesa, própria do Tribunal do Júri, exige que ao acusado seja assegurada a utilização de todos os meios legais de defesa.[...] O indeferimento da juntada de antecedentes da vítima, quando potencialmente relevantes à estratégia defensiva, caracteriza cerceamento de defesa.”

4.
“o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ [...]”
.

IV. Dispositivo e Tese

Segurança concedida
, em definitivo, para determinar a
juntada das certidões de antecedentes criminais das vítimas, disponibilizados nos sistemas informatizados deste e. Tribunal.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da juntada de certidão de antecedentes criminais das vítimas ofende ao princípio da paridade de armas quando idêntica diligência foi deferida para a Acusação.

2. A certidão de antecedentes criminais constitui documento público e pode ser juntada antes do julgamento popular, sob fiscalização do juiz presidente, à luz do princípio da plenitude de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 14, II; 121, § 2o, II e IV; 129, caput; 474-A (Lei no 14.245/2021).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE: 648629/RJ - Relator: Min. Luiz Fux – j. 24.4.2013 – p. 8.4.2014.
STJ, HC 958.087/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022. TJMT, HC 1028130-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.08.2025;

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1032665-98.2025.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE: DOGLAS MEIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por DOGLAS MEIRA DE SOUZA contra ato comissivo atribuído

ao
JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
, nos autos de ação penal (PJe 1000012-93.2024.8.11.0027), instaurada para apuração de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], que indeferiu
“a juntada, pela secretaria judiciária, dos antecedentes criminais das vítimas”
antes do julgamento popular –
art.121, § 2°,

II e IV, c/c art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, II do CP – (fls. 13/15 e fls. 18 – ID 316348893).

O impetrante sustenta que
“restou flagrante a violação ao princípio da paridade de armas uma vez que a defesa NÃO possui acesso a nenhum sistema interno de buscas de antecedentes penais, [...] na mesma medida e igual de acesso a informação tal como o juízo de piso e o órgão ministerial possuem”

Requereu liminarmente “
a retirada de pauta o julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 26.09.2025”

n° 1000012-93.2024.8.11.0027”
(ID

316348892). No mérito, a concessão da segurança para que determinar a juntada dos antecedentes criminais das vítimas
,
com documentos (ID’s 316348893/316348899).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
“determinar ao Juízo singular a juntada das certidões de antecedentes criminais das vítimas, disponibilizados nos sistemas informatizados deste e. Tribunal, antes da realização da sessão plenária”
(ID 317075870).

O Juízo singular informou que “
foram procedidas buscas no amplo sistema jus.br, constante no marketplace do PJe, e, na sequência, foram juntados aos autos os resultados”
;
“bem como que foram acostadas consultas feitas no SEC – Sistema de Emissão de Certidão, que é o recurso oficial de buscas no âmbito do e. TJMT, que abrange processos de todas as Comarcas do Estado e de todos os sistemas processuais”
(ID 317951393)
.

A Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança: Requer o impetrante liminarmente, a concessão da segurança para que seja determinada a retirada da Ação Penal de n°. 1000012- 93.2024.8.11.0027 da pauta da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri,designada para o dia 26 de setembro de 2025, às 09h00min e que seja atribuído o efeito suspensivo ao RESE n°. 1000012-93.2024.8.11.0027 que tramita perante a 1a Câmara Criminal desse e. TJMT, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. – Liminar parcialmente deferida – In casu, verifica-se nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id n°. 317951394-Pág. 01/02), que foram realizadas buscas nos sistemas informatizados desse e. TJMT dos antecedentes das vítimas e juntados os resultados na Ação Penal de n°. 1000012-93.2024.8.11.0027 (Id n°. 209204237 ao Id n°. 209207421) no dia 24 de setembro de 2025, em cumprimento da liminar deferida. – Compulsando Ação Penal de n°. 1000012- 93.2024.8.11.0027, denota-se, que o Júri designado, fora realizado no dia 26 de setembro de 2025, às 09h00min, sendo o impetrante/increpado Doglas Meira de Souza condenado nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV, contra a vítima Ozadil Bispo da Silva Filho, e art. 129, caput, na forma do art. 14, inciso II, contra a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, todos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, conforme sentença (Id n°. 209517610). – Desse modo, resta satisfeito, pois, o objeto da presente ação mandamental. – Pela parcial concessão do mandamus, com a ratificação da liminar concedida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 321730376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

O impetrante foi pronunciado por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] em face de Ozadil Bispo da Silva Filho e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] em face de Leonardo Barbosa De Oliveira.

Em 25.8.2025, a Defesa requereu
“juntada das certidões criminais e de trânsito em julgado das vítimas”.

Em 26.8.2025, o Juízo singular indeferiu a diligência mediante a seguinte fundamentação:

“No tocante ao pedido de juntada de antecedentes criminais das vítimas, vislumbro que

não demonstrou a defesa a impossibilidade de adotar tal providência, pelo que, por ora, também não comporta deferimento.

Posto isso, nos termos da fundamentação precedente, i) indefiro a realização de reconstituição da cena do crime; ii) defiro a produção de mídia para simulação virtual da dinâmica dos fatos; iii) indefiro a juntada, pela secretaria judiciária, dos antecedentes criminais das vítimas, podendo, no entanto, a defesa apresentar referida documentação nos autos; iv) defiro, por não vislumbrar impedimento, a utilização de vestimenta civil na data da sessão, devendo a defesa, na data aprazada para o julgamento, entregar ao réu as vestes.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito)

Em 12.9.2025, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito visando
“a imediata determinação ao juízo recorrido que faça juntada da Folha de Antecedentes Penais das vítimas, garantindo assim, a ampla defesa do acusado”,
sob assertivas de que
“o acusado, por sua defesa, possui DIREITO de ter acesso ao histórico criminal das vítimas para, eventualmente, utilizar no julgamento do tribunal do júri”
;
“o indeferimento de acesso ao histórico por parte do juízo a quo configura PRECLARO CERCEAMENTO DE DEFESA”
(PJe 1031969-62.2025.8.11.0000).

Em 16.9.2025, o Juízo singular manteve a decisão impugnada “
por seus próprios e jurídicos fundamentos”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito).

O Recurso em Sentido Estrito no 1031969-62.2025.8.11.0000 não foi conhecido, por ausência de previsão legal.

Na sessão plenária realizada em 26.9.2025, o impetrante fora condenado a 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado (ID 209517610).

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a diligência [juntada das certidões de antecedentes criminais das vítimas] por entender que a Defesa
“não demonstrou a impossibilidade de adotar tal providência”.

Ocorre que a Promotoria de Justiça de Itiquira, ao oferecer a denúncia (ID 173891196-Pje
1000012-93.2024.8.11.0027
), requereu a juntada da certidão criminal do impetrante
“pelo cartório judicial desta Comarca e, ainda, dos cartórios judiciais em que conste registro de antecedentes criminais apontados pelo sistema SIAP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
.

Essa diligência foi deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira [decisão anterior ao declínio de competência - ID 174328309/Pje
1000012-93.2024.8.11.0027
), a atrair a mesma providência em relação à Defesa.

O princípio da paridade de armas assegura às partes, no processo penal, oportunidades equitativas de atuação no contraditório e na produção de provas, como desdobramento dos direitos fundamentais da igualdade e do devido processo legal (STF, ARE: 648629/RJ - Relator: Min. Luiz Fux – j. 24.4.2013 – p. 8.4.2014).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“O princípio da paridade de armas encontra plena incidência no processo penal, em prestígio aos direitos fundamentais da igualdade e do devido processo legal, que têm sede constitucional. A igualdade não pode ser apenas formal, devendo ter aplicação efetiva, ou seja, no curso do processo penal, guardadas particularidades próprias da acusação e da defesa, bem como do juízo, impende que às partes sejam outorgadas as mesmas oportunidades de falar, de contraditar, de reperguntar, de sustentar, de requerer e de intervir nas provas, com a adequada simetria.”
(MS 7162593320188070000 - Relator:Des. Mario Machado – 18.10.2018)

Outrossim, a certidão de antecedentes criminais constitui documento de natureza pública e objetiva, sem emissão de qualquer juízo de valor, inexistindo prejuízo na sua apresentação no plenário do Tribunal do Júri.

Por outro lado, a plenitude de defesa pressupõe a utilização de todos os meios legais de produção de prova e o histórico criminal da vítima pode ser debatido “
em plenário, sob pena de cerceamento de defesa, resguardada a observância do disposto no art. 474-A da Lei n. 14.245/2021, a ser garantida pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri, em plenário, à luz das circunstâncias do caso concreto”
(STJ, HC no 958.087/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 13.11.2024).

Na mesma linha intelectiva, segue-se aresto da Primeira Câmara Criminal:

“A plenitude de defesa, própria do Tribunal do Júri, exige que ao acusado seja assegurada a utilização de todos os meios legais de defesa.[...] O indeferimento da juntada de antecedentes da vítima, quando potencialmente relevantes à estratégia defensiva, caracteriza cerceamento de defesa. [...]”

(HC no 1028130-29.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.8.2025).

Enfim,
“
o

cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ [...]”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG – Relator: Mini.Mauro Campbell Marques - Segunda Turma – j. 14.2.2022 – p. 17.2.2022), como bem destacado pela Procuradoria Criminal Especializada.

Nesse quadro, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a segurança, em definitivo, para determinar a
juntada das certidões de antecedentes criminais das vítimas, disponibilizados nos sistemas informatizados deste e. Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025